Tribunal: STF
Processo: RE 1364692
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face acórdão assim ementado: 



    “Concurso público. Candidato aprovado. Condenação. Crime contra Administração Pública. Incompatibilidade de conduta. Negativa da posse. Sentença não transitada em julgado.



    Não há ilegalidade em se negar posse àquele que é condenado por crime contra a Administração Pública, ainda que a sentença não haja transitado em julgado, sobremodo por observância ao principio da moralidade administrativa, que se sobrepõe ao da presunção de inocência pela prevalência do interesse público sobre o particular” (pág. 1 do doc. eletrônico 6).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta. 



    Em 25/3/2011, com base no julgamento do RE 560.900-RG/DF (Tema 22 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso pelo Supremo Tribunal Federal, devolvi o processo ao Tribunal de origem para o juízo de adequação, nos termos do art. 543-B, do Código de Processo Civil/1973. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento, em acórdão assim ementado:



    “Apelação. Reapreciação. Repercussão Geral. STF - Tema n° 22. Idoneidade moral de candidato em concurso público. Presunção de inocência. Moralidade administrativa. Situação excepcional. Indiscutível gravidade. Evidente incompatibilidade. 



    1. A Suprema Corte, ao proferir julgamento do RE 560.900/DF - Tema 22, confrontou a moralidade administrativa com a presunção de inocência, a liberdade profissional, a ampla acessibilidade aos cargos públicos, além da impessoalidade e da objetividade na seleção. Firmou que, em regra, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autorizam a eliminação de candidatos em concursos públicos. Para tanto, seriam necessárias a condenação definitiva - ou, pelo menos, o decreto condenatório proferido por órgão colegiado - e a incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo pretendido, apontada em decisão fundamentada.



    2. Em que pese tenha a Corte Suprema vedado, nas fases de investigação social de certames públicos, a valoração negativa de simples pendência de persecução penal, ressalvou expressamente situações de indiscutível gravidade.



    3. Acórdão mantido” (pág. 1 do documento eletrônico 11).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.  PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “[...]



    A recorrente foi aprovada em concurso público municipal, regido pelo Edital n. 003/2006, obtendo a 2º classificação para o cargo de contadora. Contudo, convocada à nomeação, lhe foi negada a posse em decorrência de condenação, em Ação Penal Pública n. 004.2002.005759-1, por crime contra a Administração Pública (subtração de documento), cuja sentença ainda não transitou em julgado, pois o recurso pende de julgamento, tendo por relator o des. Cássio Sbarzi Guedes, neste Tribunal.



    No entanto, a recorrente diz possuir direito líquido e certo à contratação, pautada no princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Sem embargo da previsão, tenho afirmado não ser absoluta a presunção de inocência por haver outros princípios de interesse coletivo que o sobrepõe.



    Com efeito, deve a Administração Pública se acautelar, priorizando que seus contratados ostentem conduta compatível com a função pública, impedindo o ingresso de pessoas que já se revelaram incompatíveis com o exercício do munus publicum” (págs. 6 do doc. eletrônico 6).



    Assim, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais (Edital 003/2006), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279/STF e 454/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.185.319-AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas editalícias, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas 279 e 454/STF:Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário e Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.



    2. O Plenário Virtual desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    5. Agravo interno conhecido e não provido”(RE 1.164.256 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Investigação social. Exclusão do certame. Inquérito policial arquivado. Ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado. Princípio da presunção de inocência. Violação. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que há afronta ao princípio da presunção de inocência na hipótese de exclusão de candidato inscrito em certame público que responde a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como das cláusulas que regem o certame. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE 1.293.426-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Exclusão de candidato. Exames incompletos. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Necessidade de reinterpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 454. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 Lei 12.016/2009 e Súmula 512). 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE 940.285-AgR-ED/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2019. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. LEI DISTRITAL 7.515/1986. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPCÃO DE REFERIDA LEGISLAÇÃO PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 22, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. TRABALHO ADICIONAL. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE. INTUITO PROTELATÓRIO. PRECEDENTES.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 



    4. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, § 2º, do CPC. Mantida a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE 1.189.787-AGR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator